Tribunal: TJES
Processo: 0016165-03.2013.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016165-03.2013.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL REG PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (4)
PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE.

DIREITO ESTABELECIDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
A Constituição da República e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), estabelecem de forma inconteste o direito das crianças até 05 (cinco) anos ao atendimento em creche.

2.
Portanto, a pretensão deduzida na peça vestibular, visando a matrícula de menor contando com 01 (um) ano de idade em creche municipal, encontra resguardo na legislação pátria, estabelecendo o art. 53 do ECA que o acesso à escola pública e gratuita deve ser dado próximo à residência da criança.

3. Sentença confirmada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0016165-03.2013.8.08.0024

REMTE:

5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTE:

P. F. M.
e
G. F. M.
(menores impúberes)

PARTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, examina-se, em remessa necessária, a sentença (fls. 61/62 – digitalizadas)

proferida

nos autos desta ação de obrigação de fazer proposta por

P. F. M.
e
G. F. M.
(menores impúberes) em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
através da qual o julgador
a quo
acolheu parcialmente a pretensão exordial para confirmar a anterior decisão que determinou a disponibilização de 02 (duas) vagas na rede municipal de ensino (creche), preferencialmente em região próxima a residência dos autores, a fim de lhes garantir o acesso à educação.

Pois bem. A CF e a Lei nº 8.069/90 estabelecem de forma inconteste o direito das crianças até 05 (cinco) anos ao atendimento em creche,
in verbis
:

Constituição da República Federativa do Brasil

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

IV -
educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade
;
[...]

Estatuto da Criança e do Adolescente

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

[...]

V -
acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino na educação básica.
[...]

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

[...]

IV -
atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idad
e;
[...]

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

[...]

III -
de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade
;
[...]

Portanto, vislumbro que a pretensão deduzida na peça vestibular, visando a matrícula de menor contando com 01 (um) ano de idade em creche municipal, encontra resguardo na legislação pátria, sendo certo que os genitores demonstraram que residem no Município de Vitória, estabelecendo o art. 53 do ECA que o acesso à escola pública e gratuita deve ser dado próximo à residência da criança.

Não constitui demasia consignar o dever de atuação prioritária do Município no ensino fundamental e na educação infantil, também expresso na CF (art. 211, §2º), bem como que, diante de uma alegada omissão do Poder Público, cumpre ao Judiciário intervir, compelindo-o a cumprir o seu dever constitucional prioritário, não havendo que se falar em discricionariedade.

O ex. STF possui entendimento pacificado no sentido de que o direito à vaga em creche e/ou pré-escola das crianças de zero a 05 (cinco) anos encontra embasamento no ordenamento jurídico, senão vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INDEVIDA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM MATÉRIA RESERVADA À ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA.
1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1337654 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223

DIVULG 10-11-2021

PUBLIC 11-11-2021).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes.
III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1331397 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216

DIVULG 03-11-2021

PUBLIC 04-11-2021).

Na mesma linha, colhem-se os seguintes precedentes deste eg. TJES:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO.
1 - O art. 6º, caput, da Constituição Federal contempla a educação como um direito fundamental, e o art. 208, inc. IV, do mesmo diploma, estabelece que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, devendo o intérprete, diante do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, conceder a tais regras a sua devida amplitude e aplicação para não comprometer a efetivação dos direitos fundamentais contemplados pela Carta Magna. 2. - O Supremo Tribunal de Justiça também firmou o entendimento de que sendo a educação um direito fundamental assegurado em várias normas constitucionais e ordinárias, a sua não-observância pela administração pública enseja sua proteção pelo Poder Judiciário (RE 463.210 AGR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, data do julgamento: Data da publicação: 03-02-2006).
3. - Sentença mantida. (TJES; RN 0001134-91.2019.8.08.0036; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 29/03/2022; DJES 29/04/2022).

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACESSO À EDUCAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM CRECHE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A Lei nº 9.394/1996, ao estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, dispôs, em seu artigo 11, inciso V, conjugado com o artigo 30, incisos I e II, ser incumbência dos entes municipais o oferecimento de educação infantil em creches para crianças de até 03 (três) anos e em pré-escolas para aquelas de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade. 2. Em idêntico sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD) previu em seu artigo 53, caput e inciso V, o direito à educação da criança e do adolescente, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, assegurando-lhes, também, o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 3. Na hipótese, uma vez comprovado que o menor impúbere não se encontrava matriculado na rede pública municipal de ensino, apesar de requerimento formulado por seu genitor, sobressai-se a procedência da pretensão autoral de disponibilização de vaga em creche municipal, notadamente diante do fato de que a responsável pelo infante necessita trabalhar para sustentar o núcleo familiar.
4. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida. (TJES; RN 0000229-86.2019.8.08.0036; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 26/10/2021; DJES 12/11/2021).

REMESSA NECESSÁRIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA. CRECHE. SENTENÇA CONFIRMADA
1. Decorre de imposição constitucional expressa a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade. 2. A educação infantil, por se qualificar como direito fundamental de toda criança, não é condicionado a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. 3. É possível a intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, destinadas a assegurar o mínimo existencial, inclusive para assegurar a concretização do direito constitucional de acesso à educação infantil.
4. Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES; RN 0007744-91.2017.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 19/03/2019; DJES 29/03/2019).

Por todo o exposto,
conheço
da remessa necessária para manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.